Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-69.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ARMA DE FOGO PARA AUTODEFESA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Para a configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas no tipo, não sendo exigida a ocorrência de dolo específico ou de perigo concreto à coletividade.
2. A alegação de que o apelante foi vítima de ameaças, as quais o levaram a adquirir a arma de fogo (de uso permitido) para promoção da sua defesa pessoal, não é fundamento capaz de justificar o porte ilegal de arma de fogo e atrair a incidência da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. 2.1. Basta o simples porte de arma de fogo, sem autorização legal e regulamentar, para configurar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, ainda que o réu alegue destinar-se o artefato à defesa pessoal.
3. A teor do § 2o do artigo 44 do Código Penal, nos casos em que é fixada pena privativa de liberdade superior a 1 (um) ano, não é possível a sua substituição por multa de forma exclusiva. 3.1. Além disso, no caso concreto, a aplicação isolada de pena de multa não se mostra suficiente para repreender e prevenir nova prática delitiva, pois há registro de que o réu foi indiciado por outro crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo beneficiado pelo acordo de não persecução penal, o que demonstra sua recalcitrância em portar arma de forma ilegal.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.